Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704840-69.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0011151-32.2016.8.07.0001 – ids 220160320; 223231194– EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, reiterou que o prazo da prescrição intercorrente é de 5 anos e determinou que se guarde até 09/11/26, nos termos da lei 14.010/20. Alega, em suma, que a demanda se trata de reparação civil e, portanto, prescreve em 3 anos, o que se configurou, mesmo computando o período de suspensão imposto pela Lei no 14.010/20, em 10/11/24, sustentando omissão quanto à base legal para o entendimento firmado e a inexistência de fundamento jurídico que justifique a manutenção da execução Aponta perigo de nado na possibilidade de eventuais penhoras ou restrições patrimoniais. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois, o processo se encontra arquivado provisoriamente e não há ordem de atos expropriatórios. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator